Tribunal: TJDFT
Processo: 0706531-05.2022.8.07.0007
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-10-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. CDC. NÃO INCIDÊNCIA. TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO. CONJUNTO FÁTICO PROBATÓRIO. NEXO CAUSAL. NÃO COMPROVAÇÃO. IMPRUDÊNCIA, IMPERÍCIA OU NEGLIGÊNCIA. INEXISTENTES.
1. Não há incidência do CDC quando as partes não se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor, de acordo com as normas previstas nos artigos 2o e 3o, do Código de Defesa do Consumidor.
2. Para a incidência da responsabilidade objetiva do Estado, baseada na teoria do risco administrativo, exige-se a ocorrência de três elementos – conduta administrativa, dano e nexo causal, além da inocorrência das excludentes de causalidade, tais como a culpa exclusiva da vítima, o fato de terceiro, o caso fortuito e a força maior.
3. Em se tratando de atos omissivos, a responsabilidade é subjetiva, devendo ser demonstrada a culpa do agente público. Exige-se, ainda, a comprovação da conduta omissiva, do dano e do nexo de causalidade, sendo que a falta de qualquer desses elementos inviabiliza a responsabilização e o dever de reparação.
4. Não há que se falar em responsabilidade civil do Estado e dever de indenizar quando o conjunto fático probatório atesta a inocorrência de nexo de causalidade entre a lesão e a conduta dos agentes públicos, tampouco a existência de negligência, imperícia ou imprudência.
5. Recurso conhecido e improvido.